Tribunal: TJBA
Processo: 8000686-40.2022.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000686-40.2022.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: JARBAS PEREIRA LIMA

Advogado(s)
:
JULLIE CHRISTIE GONCALVES LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AFASTADA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de empréstimo não contratado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

Questão em discussão.
Verificar o cabimento das preliminares suscitadas, notadamente a ausência de impugnação específica e a alegação de litigância de má-fé, bem como a legitimidade passiva da instituição financeira, a regularidade da contratação do empréstimo, a ocorrência de falha na prestação do serviço e a configuração da responsabilidade civil, além da adequação da restituição em dobro e da indenização por danos materiais e morais.

Razões de decidir.
Afastam-se as preliminares, uma vez que evidenciada a impugnação específica dos fundamentos da sentença e não demonstrado o dolo processual apto a caracterizar litigância de má-fé. Afasta-se, ainda, a ilegitimidade passiva, pois a instituição financeira atuou como fornecedora de serviços. No mérito, não comprovada a contratação, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, configurando fortuito interno e atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, sendo inaplicável a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Evidenciados o dano e o nexo de causalidade, impõe-se o dever de indenizar. Devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Configurados os danos materiais e morais, mantém-se a condenação imposta na sentença.

Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e desprovido.Tese: as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno, sendo devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, bem como a reparação por danos materiais e morais quando não comprovada a regularidade da contratação.

Legislação e Jurisprudência
: arts. 2º, 3º, 14 e 42 do CDC; art. 373, II, do CPC; Súmula 479 do STJ; precedentes do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000686-40.2022.8.05.0139
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelado JARBAS PEREIRA LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,